Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709639-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE(S): JULIANA KARP DE BRITO MARTINS, OSWALDO ANDRE KARP DE BRITO MARTINS, ANTONIO KARP DE BRITO MARTINS, JOAO KARP DE BRITO MARTINS AGRAVADO: JOSE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Karp de Brito Martins, Oswaldo André Karp de Brito Martins, Antônio Karp de Brito Martins e João Karp, sucessores de André Fernandes Martins, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial da pessoa jurídica Fernandes Martins Serviços de Entrega Ltda. ME (processo n. 0704366-92.2021.8.07.0015), indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação de Juliana Karp de Brito Martins como administradora provisória. Em suas razões recursais (ID 24569046), os agravantes aduzem que são herdeiros de André Fernandes Martins, falecido em 23/2/19, que figurava como sócio majoritário e administrador de Fernandes Martins Serviços de Entrega Ltda. ME. Alegam que, a despeito de envidarem esforços, não conseguem contato com o sócio minoritário remanescente, José Vieira da Silva, para procederem à dissolução parcial da sociedade, tampouco possuem acesso a balancetes, extratos bancários, saldos, patrimônio e etc. Discorrem que, à época do óbito, a sociedade limitada já havia se encerrado, sem, contudo, efetivada baixa na Junta Comercial ou na Receita Federal. Sustentam que “se mostra premente a nomeação de administrador provisório para a sociedade empresária quando acontece o falecimento do gestor anterior, a fim de que impeça danos à gestão da empresa, sobretudo, quando, na espécie, se faz necessário o acesso às informações e a dados, necessários não apenas para continuidade do negócio empresarial, mas também, para por fim a pessoa jurídica”. Narram que consta da Cláusula 10a do contrato social que haverá transmissão das quotas sociais em caso de falecimento de um dos sócios e, nos termos do art. 1.028 do CC, os autores se tornaram herdeiros do sócio falecido e, por conseguinte, credores da sociedade empresária, cabendo-lhes promover a apuração do valor patrimonial das quotas. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal para que se nomeie Juliana Karp de Brito Martins como administradora provisória, outorgando-lhe todos os poderes inerentes à administração, até a liquidação da quota social do falecido. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 24569055). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Extrai-se dos autos de origem que a sociedade Fernandes Martins Serviços de Entrega Ltda. ME possuía dois sócios: André Fernandes Martins, falecido em 23/2/19, e José Vieira da Silva. Os herdeiros do sócio administrador ajuizaram ação de dissolução parcial da sociedade, sob o argumento de que desconhecem o paradeiro do sócio remanescente, requerendo a nomeação de administrador provisório. Nos termos do art. 1.061 do CC, a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização. Nessa perspectiva, sabendo-se que os herdeiros do falecido sócio não se tornam sócios tão somente em razão do óbito do de cujus, a nomeação pleiteada não se revela cabível, em um exame prévio, máxime porque a ação de dissolução parcial se encontra em fase embrionária, sem mínimas tentativas de citação do sócio remanescente. Além disso, não se afigura risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois os agravantes afirmam que houve encerramento das atividades empresariais anteriormente ao óbito, não apontando argumento apto a corroborar, de plano, a necessidade imediata de nomeação de administrador provisório. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora